Tribunal: TJMT
Processo: 0000014-40.1997.8.11.0023
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000014-40.1997.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ ROBERTO GALLO - CPF: 298.828.001-06 (APELANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO OLIVEIRA - CPF: 242.445.469-87 (APELADO), ROBERTO LUIZ CELUPPI - CPF: 044.971.099-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Luiz Roberto Gallo contra sentença proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de José Augusto Oliveira, perante a 2ª Vara da comarca de Peixoto de Azevedo/MT. O juízo a quo extinguiu a execução com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente com fundamento no art. 924, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente sem explicitar os marcos temporais utilizados para a contagem do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença é nula por ausência de fundamentação adequada, pois não indica qual prazo prescricional foi aplicado nem delimita o termo inicial da contagem, contrariando o art. 489, § 1º, do CPC.

4. A jurisprudência do STJ exige, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a expressa fundamentação judicial com a delimitação dos marcos legais pertinentes, inclusive quanto ao período de suspensão do processo (REsp 1.340.553/RS).

5. A utilização de argumentos genéricos compromete o controle da motivação e viola os deveres constitucionais e processuais de fundamentação das decisões judiciais (CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11 e 489, § 2º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem delimitar expressamente os marcos temporais e o prazo prescricional aplicável ao caso concreto.

2. A fundamentação da sentença deve ser clara e individualizada, indicando os elementos fáticos e jurídicos utilizados, sob pena de nulidade por afronta aos arts. 489, § 1º, do CPC e 93, IX, da CF/1988.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
LUIZ ROBERTO GALLO
contra sentença proferida na “Ação de Execução de Título Extrajudicial” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
JOSE AUGUSTO OLIVEIRA
, que tramita perante a 2ª Vara da comarca de Peixoto de Azevedo - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

254034245 - ID de origem 128328608),

julgou extinta a execução pela prescrição intercorrente,
a teor do que dispõe o art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

O apelante em suas razões
(ID.

254036158 - ID de origem 172987280) alega que não houve inércia processual a justificar a extinção, tendo, ao longo do trâmite, diligenciado constantemente para o prosseguimento da execução, com requerimentos de penhora, atualização do débito, localização de bens e tentativa de adimplemento mediante acordo.

Alega que a paralisação se deu por omissão do juízo, não havendo qualquer intimação pessoal sua exigida pela jurisprudência como requisito essencial para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Requer provimento para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução, com a apreciação das diligências pendentes e imposição de ônus sucumbenciais ao apelado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de execução de título extrajudicial proposta por LUIZ ROBERTO GALLO em face de JOSE AUGUSTO OLIVEIRA, com o objetivo de satisfazer obrigação inadimplida decorrente de título cambial.

O magistrado de 1º grau reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, com base no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, extinguiu a execução com resolução de mérito.

Fundamentou sua decisão na tese segundo a qual a prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, sendo o termo inicial contado do fim do prazo judicial de suspensão.

Irresignada a parte autora interpôs Recurso de Apelação sustentando que o processo deveria prosseguir, por ter diligenciado no feito durante todo o trâmite processual, impedindo a consumação da prescrição.

Contudo, a sentença é nula por ausência de fundamentação suficiente, violando os requisitos estabelecidos pelo art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Embora tenha declarado a prescrição intercorrente, a sentença limitou-se a afirmar, de forma genérica, que transcorreu prazo superior a cinco anos desde a suspensão dos autos e mais de seis anos desde a ciência da inexistência de bens penhoráveis, sem indicar qual o prazo prescricional efetivamente aplicado ao caso concreto, tampouco fixando, de forma clara, o termo inicial da contagem do prazo prescricional.

Destaco que o C. STJ possui entendimento firmado em recurso repetitivo que "o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa" (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, S1 - Primeira Seção, DJe 16/10/2018).

De igual modo, preleciona a jurisprudência nacional:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS. SENTENÇA CASSADA. - A nova sistemática processual, absorvendo entendimento adotado na lei revogada, exige que a decisão judicial aponte os fundamentos fáticos e jurídicos utilizados pelo julgador que serviram de sustentação ao julgamento proferido. Considera-se como não fundamentada a decisão que se limita a indicar, apenas, o dispositivo processual adotado pelo juiz, sem apontar os fundamentos de sua convicção, conforme exigência do art. 489, § 1º, I, CPC/15. - "O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa" (STJ, REsp: 1340553/RS 2012/0169193-3). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.224324-6/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2023, publicação da súmula em 15/12/2023)

É nula a sentença que utiliza termos genéricos que prestariam a justificar qualquer outra decisão de caso semelhante, tendo em vista o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e nos arts. 11 e 489, § 2º, ambos do CPC.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a 1ª instância para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025